Tribunal: STF
Processo: RE 100742
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO.
- A DETERMINAÇÃO DO ALCANCE DE PRESCRIÇÃO - SABER SE ATINGE A
PROPRIA PRETENSAO OU SE APENAS PRESTAÇÕES - E MATÉRIA QUE SE
CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO LEGAL, NÃO SE ALCANDO AO PLANO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.